Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-35.2012.8.11.0108
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001192-35.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GIOVANI REDIVO RODRIGUES - CPF: 870.309.859-15 (APELANTE), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTROVÉRSIA QUANTO A QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESLINDE DA QUESTÃO – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “
Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa e que carecem de melhor elucidação, e tendo as partes pleiteado expressamente a produção de provas para dirimir a controvérsia, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa.” (N.U 1000854-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

2. Sentença anulada e recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GIOVANI REDIVO RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANI REDIVO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, M.M. Juíza Alethea Assunção Santos, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001192-35.2012.8.11.0108 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, para: a) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente em promover a regularização da área de reserva legal no imóvel “Fazenda Saporiti”, realizando o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 97/99, sem prejuízo de alteração no valor, caso esta se mostre insuficiente aos fins aos quais se dirige; b) condenar o requerido a indenizar o dano moral coletivo comprovado, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de infração ambiental, pois o desmatamento ocorrido no imóvel rural ocorreu antes de junho/2008 e, por isso, foi objeto da anistia consolidada pelo Código Florestal de 2012.

Argumenta que “
a dinâmica de desmate apresentada no laudo técnico de fls. 320/337 corrobora com os documentos anteriormente acostados aos autos e evidencia que em 25/07/2008 (f. 328), a área estava totalmente explorada, inexistindo, já nesta época, floresta nativa
” e que, apesar de tal documento não ter sido considerado na sentença, comprova o fato extintivo apresentado e como não foi impugnado especificamente pelo Ministério Público, caracterizou fato incontroverso.

Alega que o ofício do IBAMA, que se baseia em coordenadas geográficas e sem análise específica da vegetação, “
não pode ser utilizado com força de perícia técnica – porque não realizado in loco – e, tampouco, capaz de desconstituir os documentos de fls. 164/168 e 320/337 que demonstram, de maneira clarividente, que a área explorada está situada em área de transição entre os biomas amazônico e cerrado e, nessa medida, a floresta existente na área antes da antropização não pode ser considerada como amazônica
”.

Afirma que “
eventual condenação deveria se limitar ao percentual da área estritamente correspondente à Reserva Legal, de 80% (oitenta por cento) da propriedade, razão pela qual, deve ser reformada a sentença que determinou a apresentação de PRAD para recuperação da área de 257 hectares, como consta no Auto de Infração”
e que a legislação autoriza a exploração de, pelo menos, 20% (vinte por cento) da propriedade inserida em bioma amazônico.

Defende também que há possibilidade de compensação da área explorada, “
porque a Lei 12.651/12, especificamente no seu artigo 16, prevê a possibilidade de compensação de área de reserva legal eventualmente degradada por outra área intacta, desde que inserida na mesma microbacia e ecossistema
”.

Expõe que “
a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente não regulamentou efetivamente, até a presentada data, o sistema para apresentação e aprovação de PRAD, tampouco as licenças necessárias para tanto, impossibilitando a realização de plano de recuperação
” e, “
exclusivamente por conta disso, o requerido não trouxe aos autos o PRAD. Todavia, considerando que a exploração ocorrida no imóvel rural se deu antes de julho de 2008 e que foi, portanto, legalizada pelo Código Florestal, inadmissível exigir a sua recuperação na presente Ação Civil Pública, vez que se trata de área consolidada
”.

Assevera que “
não há de se falar em dano moral coletivo ou dever de indenizar se inexistiu dano ambiental
” e que “
deve-se considerar que ele realizou o CAR e sugeriu a compensação da área – o que afastaria o prejuízo coletivo ambiental, uma vez que a massa preservada permanece integral
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial, e, caso não seja esse o entendimento, requer que seja reconhecido a possibilidade de compensação da área de reserva legal e que a reparação do dano seja limitada à área de transição de 35% ou de 80% como bioma amazônico; ainda, requer o afastamento da multa imposta, tendo em vista que o PRAD não foi apresentado por ausência de regulamentação específica pela SEMA e, caso mantido o dano moral, seja esse reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 133227857.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 136763682.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA (
EX OFFICIO)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, tenho que a questão demanda instrução probatória para não caracterizar o cerceamento de defesa.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação a fim de averiguar a ação civil prática de desmatamento ilegal na Fazenda Saporiti, consubstanciada na destruição de 257, 9451 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem a devida autorização prévia do órgão ambiental, amparado em auto de infração de n. 691712 lavrado pelo IBAMA.

Nessa perspectiva, o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo. A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.
2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) (g.n.)

Com efeito, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 d STJ dispõe que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, percebe-se que após intimação para produção de provas, a parte apelante apresentou laudo técnico (id.

133226399. 14/33), produzido de forma unilateral, supostamente a demonstrar a área consolidada e que não se tratava de bioma amazônico.

Ocorre que o laudo pericial produzido a pedido da parte apelante, sem o devido contraditório e devido processo legal, não possui o condão de desconstituir o auto de infração, porquanto não comprova de forma inequívoca as questões alegadas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento. A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório. (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Todavia, ainda que se
trate de documento produzido de forma unilateral, não há como descartar inteiramente as suas ponderações, principalmente quando há indícios, trazidos pelo perito contratado pela parte apelante, de que a área autuada se encontrava supostamente consolidada.

Nessa perspectiva, os elementos probatórios existentes nos autos são insuficientes para convicção do juízo, uma vez que o laudo técnico unilateral foi considerado impróprio e, por consequência, rechaçado, de modo que a questão permanece controvertida e demanda instrução probatória.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - DEGRADAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO A QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa e que carecem de melhor elucidação, e tendo as partes pleiteado expressamente a produção de provas para dirimir a controvérsia, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa.

2. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.(N.U 1000854-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ÁREA OBJETO DE INVASÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando a causa se mostra complexa. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. (N.U 0001195-53.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Logo, para que não haja dúvidas a respeito da consolidação ou não da área desmatada e do tipo de bioma, necessária a produção de prova pericial para que se possa julgar procedente o pleito de reparação da área degradada.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a nulidade da sentença
e determino a produção de perícia técnica judicial. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024